Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603575-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0603575-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - EDSON DANIEL LIMA BROSTT -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON DANIEL LIMA BROSTT (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 EDSON DANIEL LIMA BROSTT DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43576904
28/04/2023
12:11
Acórdão
Acórdão

Num. 43576904 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812115706400000042540100
Número do documento: 23042812115706400000042540100
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:44:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.910

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603575-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDSON DANIEL LIMA BROSTT DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: EDSON DANIEL LIMA BROSTT
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
VALOR
DIMINUTO QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE
DAS
CONTAS.
FALHAS
FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS CONTAS NEM PREJUDICA A SUA
FISCALIZAÇÃO
E
CONFIABILIDADE.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de despesas de pequena monta
configura mera impropriedade, uma vez que
não obstaculiza a análise das contas.
2. Os valores em questão representaram
apenas um percentual de 3,31% do total de
gastos da campanha, atraindo a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.

Num. 43576904 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812115706400000042540100
Número do documento: 23042812115706400000042540100
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:44:56
3. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 26/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDSON DANIEL LIMA BROSTT, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
01/11/2022, E, ainda, a prestação de contas finais retificadora, em 12/12/2022.
Após, em razão do contido no parecer de diligência, houve a apresentação de nova retificação em
08/02/2023.
Publicado edital, ID 43423107, o prazo de que trata o art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político,
conforme certidão ID 43436845.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43538253, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas,
indicando a ocorrência de apenas um irregularidade, relatada no item 6, nos seguintes termos:
item 6 – Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, foram identificadas as seguintes omissões
relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019”...
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43542875, manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, ressaltando que “ ... Conquanto identificadas falhas pelo Setor Técnico no presente caso,
observa-se que estas não possuem o condão de comprometer a regularidade das contas, porquanto a
irregularidade atinge percentual diminuto, consistente em 3,31% das despesas de campanha...”

É o relatório.

VOTO

Num. 43576904 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812115706400000042540100
Número do documento: 23042812115706400000042540100
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:44:56
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por EDSON DANIEL LIMA BROSTT, candidato ao
cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face ao apontamento constante do subitem 6, que passa-se a analisar:

Omissão de receitas e gastos eleitorais (ART. 53 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019).

Constou da análise da unidade técnica deste Tribunal, indícios de omissão de gastos eleitorais no importe de
R$ 75,38 (setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), pela não comprovação da nota fiscal sob nº
50630156 que se segue:

Intimado a se manifestar quanto a irregularidade apontada o prestador alegou que “O candidato não
reconhece o valor de R$ 75,38 em favor de Facebook Serviços Online, segue anexo o relatório de
pagamentos da página declarada do candidato onde consta que não houve nenhum aporte financeiro em
favor do Facebook no período eleitoral”. Apesar da manifestação do prestador, o mesmo não logrou êxito
em comprovar o equívoco na emissão da nota fiscal. Em consulta ao site divulgacand contas do TSE
verifica-se que a nota fiscal foi emitida no CNPJ da campanha e está válida sem qualquer anotação de
cancelamento.
Todavia, ainda que não comprovada, a despesa em questão constitui valor irrisório em relação ao total de
gastos da campanha, que totalizaram o valor de R$ 5.213,00 (cinco mil reais e duzentos e treze centavos),
representando um percentual de 3,31% do total de gastos da campanha.
Essa condição viabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para a qual, no
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve-se observar os seguintes requisitos: “(a) as quantias
consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter
natureza grave” (TSE - AREspEl: 06079132520186260000 SÃO PAULO - SP 060791325, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 12/08/2022, Data de Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônico, Tomo 165).
Nesse sentido, anote-se ainda decisão desta Corte:

Num. 43576904 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812115706400000042540100
Número do documento: 23042812115706400000042540100
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:44:56

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO APÓS A EMISSÃO DO
PARECER. INVALIDADE. EXCLUSÃO DOS DADOS RETIFICADOS DA BASE DA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONHECIMENTO APENAS DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
CIRCULARIZAÇÃO. FALHA GRAVE. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. MILITÂNCIA. NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
CONTRATOS
ASSINADOS.
IRREGULARIDADE.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA. EFEITOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Consoante a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, não se admite a retificação das contas após a
emissão do parecer conclusivo, excetuada apenas a hipótese de haver diligência aberta, ou seja, quando há
identificação de irregularidade nova no parecer conclusivo. Precedentes.
2. Omissão de despesas, somente identificadas mediante procedimento de
circularização. Irregularidade grave mas que, impactando percentual diminuto do
total de despesas – 1,3% – admite a incidência dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, com a anotação de ressalva, associada à determinação de
recolhimento de valor equivalente – R$ 1.328,00 – ao Tesouro Nacional, eis que as
receitas utilizadas para quitação não transitaram pela conta bancária oficial de
campanha, caracterizando–se como recursos de origem não identificada.
3. Não apresentação dos contratos assinados relativos à atividade de militância. Irregularidade que
remanesce, mesmo com a juntada extemporânea desses documentos que, no caso, somente são conhecidos
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro.
4. Determinação de exclusão dos dados retificados da base de dados da Justiça Eleitoral.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 1.328,00 ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321865, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2022)

Assim, não tendo a omissão comprometido a confiabilidade e a transparência das contas, a aprovação das
contas com ressalvas, com a devolução de valores ao erário é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por EDSON DANIEL LIMA BROSTT, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022, e determinar o recolhimento da quantia de
R$ 75,38 (setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) ao Tesouro Nacional no importe de R$ 75,38
(setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros e correção monetária na forma da Lei.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43576904 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812115706400000042540100
Número do documento: 23042812115706400000042540100
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:44:56

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603575-45.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDSON
DANIEL LIMA BROSTT DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: EDSON DANIEL LIMA BROSTT - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.04.2023.